Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NO FEITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que os condenou ao pagamento, de forma solidária, da importância de R$ 1.015,00 (um mil e quinze reais), com correção monetária e juros de mora, referente à destruição de um aparelho de telefone celular pertencente à parte autora. Em seus recursos (ID’s 52641445 e 52641454), suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora/recorrida, pois não haveria, nos autos, prova da propriedade do telefone danificado. No mérito, argumentam que a autora não comprovou, também, o modelo do celular, além da propriedade, e sequer apresentou nota fiscal do aparelho, razão pela qual postulam a reforma da sentença, a fim de se reconhecer a improcedência dos pedidos autorais. Alternativamente, argumentam que o valor médio do um aparelho celular usado, semelhante ao indicado pela recorrida, é de R$ 500,00 (quinhentos reais), pleiteando, assim, a redução do valor da condenação.

2. Recursos próprios e tempestivos. Sem contrarrazões. Não obstante o juízo de admissibilidade caiba ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo (ID’s 52641438 e 52641451), resta evidente a hipossuficiência dos recorrentes, que foram assistidos por advogada dativa regularmente nomeada, o que justifica a manutenção do benefício na fase recursal. Assim, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes. Anote-se.
3. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui aos recorrentes a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade ativa ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, nota-se que os réus, ora recorrentes, não ofereceram contestação, impondo-se a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme art. 341 do CPC. Saliente-se que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (art. 336 do CPC). Não o fazendo, resta configurada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelos recorrentes, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.